Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO. PRELIMINAR. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do art. 563 do Código de Processo Penal, não se decreta nulidade sem que tenha havido prejuízo concreto para a parte. Havendo o anterior procurador constituído pela parte atuado com devido zelo e apresentado teses jurídicas que reputou adequadas, não se vislumbra vício de nulidade por deficiência de defesa.
2. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento do crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Súmula 22/TJDFT.
3. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante art. 156, do CPP. Precedentes TJDFT.
4. Verificando-se que o crime foi praticado com quatro causas de aumento de pena, é perfeitamente possível a utilização de duas delas para exasperar a pena-base, enquanto outra seja aplicada na terceira etapa do processo dosimétrico.
5. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
6. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu.
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.